Tribunal: TJMT
Processo: 1031719-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031719-42.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCINETE FERREIRA PEDROSO - CPF: 338.984.482-15 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO – COMPROVADA A EXISTÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – COBRANÇA DEVIDA – REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO – DANO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação, utilização e realização de compras parceladas no cartão, coerente a negativação do nome do autor, por dívida não paga, agindo a parte requerida no exercício regular do seu direito, circunstância que enseja a total improcedência do pedido formulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jucinete Ferreira Pedroso
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A
,
e, por conseguinte, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada.

Argumenta a falta de provas a comprovar a regularidade da contratação.

Defende a ausência de valor probatório das telas sistêmicas apresentadas pelo banco, que defende não servirem para comprovar a utilização do cartão de crédito.

Argui que o banco deveria comprovar que os pagamentos das faturas eram realizados por meio de débito em conta corrente, apresentando os competentes extratos da conta.

Alega que se de fato tivesse utilizado o cartão de crédito, o banco apelado teria apresentado as faturas do cartão na íntegra.

Sustenta que evidente a ocorrência de dano moral que deve ser indenizado, ante a negativação que defende ter sido indevida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, Id 186903657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jucinete Ferreira Pedroso
ajuizou a ação narrando que é correntista do banco, que recebeu uma ligação do banco informando a existência de pendência financeira, que acordou com o banco o pagamento do valor de R$ 267,26 para quitação dos débitos. Que, no entanto, não obstante o pagamento do ajuste, continuou com o seu nome inscrito junto ao Serasa, que indicava a existência de dívida junto ao cartão de crédito e cheque especial, que defende nunca ter solicitado ou utilizado.

Citado o banco apresentou contestação, tendo explicado que a apelante celebrou contrato de cartão de crédito sob no 4096.0052.4057.0990, que foi devidamente utilizado, entre agosto/2011 e janeiro/2014, cuja cópia das faturas acostou junto ao Id 186902349 - Pág. 51/80, bem como, que a inscrição questionada pela apelada se tratava de débitos relativos ao referido cartão de crédito e cheque especial.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório dos autos, tenho que os argumentos da recorrente não merecem prosperar.

A controvérsia recursal consiste em verificar acerca da alegada irregularidade da contratação, sustentada pela apelante, que arguiu desconhecer o contrato.

Deveria a apelante comprovar os fatos constitutivos do seu direito, trazendo documentos capazes de demonstrar o apontamento restritivo indevido no Serasa, bem ainda, o efetivo pagamento das faturas apresentadas pelo banco, de forma a evidenciar a falha na prestação do serviço, cumprindo o disposto no art. 373, inciso I do CPC (“o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”).

E nesse sentido deveria comprovar, na forma que pleiteia, os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No entanto, não o fez.

Por outro lado, o banco apelado, cumprindo o disposto no art. 373, inc. II, do CPC, trouxe aos autos documentos que comprovaram a contratação do cartão de crédito, as faturas que permitiram constatar a utilização do cartão e o exercício regular de seu direito, circunstância que enseja a total improcedência do pedido formulado.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Nesse contexto, demonstrada a regular pactuação do contrato, não se vislumbra qualquer violação aos direitos da personalidade da apelante, apta a ensejar a indenização a título de danos morais.

A corroborar, o banco apelado acostou extrato de histórico de negativação do nome da autora/apelante, Id 186902349 - Pág. 84, dando conta de constar outras anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito, no período questionado pela apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE LINHA MÓVEL E POSTERIOR CANCELAMENTO PELA COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO AVENÇADO - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA - ATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373,I DO CPC/2015 - INICIAL QUE TRAZ DOCUMENTOS RELATIVOS A OUTRA PACTUAÇÃO - APONTAMENTO RESTRITIVO CONCERNENTE A LINHA FIXA E NÃO A LINHA MÓVEL - DÍVIDA NÃO PAGA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS AFASTADOS- RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art, 373,I do CPC/2015).

O apontamento no cadastro restritivo por dívida não paga não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois o credor age no exercício regular do seu direito (art. 188,I, do CC).

(N.U 0033117-85.2014.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023